Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-12.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCEDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO UNICAMENTE DA DEFESA. “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal e a aplicação de entendimento contrário ao enunciado da Súmula 588 do STJ pelo juízo “a quo”, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviável a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos concedida na sentença e posterior suspensão condicional da pena pleiteada pela Defesa, tendo em vista o recurso unicamente defensivo, de modo que vedada a “reformatio in pejus”.
2. Recurso desprovido.